Tribunal: TJSP
Processo: 0013907-32.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão de regime – Acórdão confirmatório de condenação que imputou ao reeducando o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima – Crime hediondo – Requisito objetivo dependente do cumprimento de 40% da pena – Período ainda não atingido – Recurso a que se nega provimento.